Tribunal: STF
Processo: MS 40073
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Demora na análise de reclamação disciplinar no CNJ. Superveniente arquivamento do processo administrativo. Perda de objeto. Alteração do pedido e da causa de pedir. Não cabimento. Extinção do feito.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por Joacy Guilherme de Almeida Ferreira contra ato omissivo atribuído ao Corregedor Nacional de Justiça, consistente na ausência de análise e movimentação da Reclamação Disciplinar nº 0005061-26.2024.2.00.0000, protocolada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O impetrante alegou violação de seus direitos autorais e sustentou que a demora na apreciação de sua reclamação disciplinar configuraria desrespeito ao princípio da razoável duração do processo. Requereu a concessão da segurança para determinar a imediata análise do requerimento administrativo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniente análise e arquivamento da reclamação disciplinar pelo CNJ acarreta a perda de objeto do mandado de segurança, bem como se, em mandado de segurança, pode haver alteração do pedido e da causa de pedir após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora.



    III. Razões de decidir



    3. O arquivamento da reclamação disciplinar pelo CNJ suprimiu a mora administrativa alegada pelo impetrante, tornando a presente impetração sem objeto, por inexistir utilidade ou necessidade na tutela jurisdicional requerida.



    4. Em sede de mandado de segurança, a modificação da causa de pedir e do pedido, após a apresentação das informações pela autoridade impetrada, exige o consentimento da parte contrária, conforme o art. 329, inc. II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.



    IV. Dispositivo



    5. Negativa de seguimento ao mandado de segurança por perda superveniente de objeto.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, inc. II; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança originariamente impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por Joacy Guilherme de Almeida Ferreira, contra ato omissivo atribuído ao Corregedor Nacional de Justiça, consistente na ausência de análise e movimentação da Reclamação Disciplinar nº 0005061-26.2024.2.00.0000, protocolada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 23/08/2024.



    2. Relata o impetrante que nessa reclamação disciplinar “denunciou a violação dos seus direitos autorais, crime praticado pela ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e Judiciário”, e que, até a data da impetração, “passados 114 dias, não houve qualquer movimentação no processo”. Argumenta que “está sendo prejudicado pela demora na análise de seu pedido”. 



    3. Aduz extrapolado o prazo de 30 dias previsto na Lei nº 9.784, de 1999, e sustenta violados os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, insculpidos no art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB. Invoca, ainda, “o princípio da eficiência administrativa, constante no art. 37, caput, da CF/88”.



    4. Requer, como medida definitiva, “que seja concedida a segurança, para determinar que a Autoridade Impetrada dê andamento à Reclamação Administrativa pleiteada, sobretudo tratando-se de direito líquido e certo, que não demanda dilação probatória e que teve o prazo legal violado”.



    5. Pugna, ainda, pela “concessão Liminar de Tutela de Urgência para determinar a imediata análise do requerimento administrativo pela Autoridade Administrativa com a imediata concessão de CIENTIFICAÇÃO OFICIAL, pleiteada pelo Impetrante” (sic). Pleiteia o benefício da justiça gratuita. 



    6. Recebido o feito no Superior Tribunal de Justiça e conclusos os autos à Presidência daquela Corte, depois de intimada a comprovar sua hipossuficiência, deferiu-se, à parte, o benefício da justiça gratuita (e-doc. 17). Em ato subsequente, o Presidente do STJ, Ministro Herman Benjamin, reconheceu a incompetência daquela Corte Superior e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal. 



    7. Aqui chegados, os autos me foram distribuídos.



    8. Por decisão de 23/01/2025, concedi ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça. Na oportunidade, determinei, ainda, a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Ainda, determinei fosse colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, inc. IX, do RISTF (e-doc. 35).



    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 40):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO ATRIBUÍDO AO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PROTOCOLADA NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DESDE O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM 23/08/2024. PAECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”



    10. Notificada, a autoridade coatora prestou informações referindo, em suma, que a Reclamação Disciplinar nº 0005061-26.2024.2.00.0000, tratada nesta impetração, já foi analisada e arquivada pelo CNJ (e-doc. 42).



    11. O impetrante, então, apresenta nova manifestação nos autos, alterando o pedido e a causa de pedir e requerendo (e-doc. 44):



    “1. De forma preliminar, que seja concedida a tutela inibitória requerida no na RD 0005061-26.2024.2.00.0000, com a suspensão de todos os meios estejam ferindo os direitos do autor, ou seja, SERP JUD e site da ONR “RI Digital” e outros que obtiveram sua autorização; 



    2. Requer a intimação do Ministério Público Federal verificada a ocorrência do crime de violação dos direitos autorais cometida pela ONR, Judiciário e CNJ contra o impetrante;



    3. Requer que seja reconhecido o conflito de interesse do CNJ, tendo em vista que o mesmo tem conhecimento da autoria desde 2023 e as plataformas só foram lançadas em 2024, determinando a competência do STF para o julgamento dos referidos processos (RD 0005061-26.2024.2.00.0000 e MS 40073), de forma a assegurar a imparcialidade e justiça na análise da matéria; 



    4. Requer ainda, diante dos fatos e provas apresentadas sobre os direitos autorais da mencionada estrutura da base de dados da “Central de Informações Patrimoniais”, que foi registrada em 18 de julho de 2003, registrada, portanto, há mais de 20 (vinte) anos, que seja aceito recurso contra decisão que a esse motivou, a fim de que seja dirimido o conflito e que seja resguardado os direitos do autor, sob pena de grave infração às Leis nacionais e internacionais.”



    12. Em nova manifestação, o impetrante requer “a Concessão Liminar de Tutela de Urgência para determinar a imediata análise do requerimento administrativo pela Autoridade Administrativa com a imediata concessão seja para reformar a decisão recorrida ou dando encaminhamento ao Plenário para apreciação, conforme previsto no regimento interno do CNJ” (e-doc. 46).



    13. Sobreveio, então, manifestação da Advocacia-Geral da União, na qual alega perda superveniente do presente mandado de segurança, bem como defende a impossibilidade de modificação da causa de pedir e do pedido depois de apresentadas as informações pela autoridade apontada como coatora. Requer a extinção do feito sem julgamento do mérito e, subsidiariamente, o indeferimento da alteração da causa de pedir e do pedido, com a consequente rejeição do pedido de tutela de urgência (e-doc. 48).



    14. Vieram os autos conclusos para exame.



Análise



    15. A presente impetração perdeu o objeto, a ela devendo ser negado seguimento. Com efeito, como se observa da petição inicial (e-doc. 3), o impetrante requereu a concessão de segurança — e de liminar — para que fosse determinada “a imediata análise do requerimento administrativo” por ele apresentado junto ao CNJ, a saber, a Reclamação Disciplinar nº 0005061-26.2024.2.00.0000.



    16. Como demonstra a autoridade coatora, em 29/01/2025 foi proferida decisão determinando o arquivamento dessa reclamação disciplinar. Com essa decisão cessou a alegada mora violadora ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante, não havendo mais falar em utilidade ou necessidade da tutela jurisdicional reclamada.



    17. Por outro lado, tendo em vista a expressa discordância da União com a alteração do pedido e causa de pedir, como acima referido, e como já houve, na espécie, angularização da relação processual, com a apresentação de informações pela autoridade apontada como coatora, descabe alteração do pedido ou da causa de pedir. Essa compreensão é alcançada a partir da leitura do art. 329, inc. II, do CPC, no qual expressamente se dispõe que o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação desse no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.



    18. Presente esse quadro, a conclusão é pela extinção desta impetração.



Dispositivo



    19. Ante o exposto, com fundamento § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    20. Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator